Tribunal: TJMT
Processo: 1045117-27.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045117-27.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAYKIELY LUANA SASTRE BASTOS - CPF: 057.119.151-77 (EMBARGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ERRO MATERIAL- CONSTATAÇÃO- PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado erro material no que tange a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, na parte dispositiva do acórdão recorrido, a correção do equívoco é medida que se impõe.

Provê os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito, sem alterar o resultado do julgamento.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por porto seguro companhia de SEGUROs gerais, através da petição de ID:60894462, contra o acordão de ID: 60040980, no julgamento da apelação cível de ID: 51966980, por este julgador, que negou provimento ao apelo da Seguradora. Condenou ainda a apelante/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, e honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Em resumo, a razões de ID: 60894462 alega a embargante, que existe erro material no acordão, quanto ao valor total da majoração dos honorários advocatícios, de acordo com a somatória do valor arbitrado na origem (R$ 1.200,00) e do valor arbitrado na fase recursal (R$ 200,00), totalizando o valor de R$ 1.400,00, e não R$ 1.500,00, conforme fixado. Além de prequestionar matérias.

Pugnando ao final pelo provimento do presente recurso para, sanar a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, id. 61948471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Verifico que assiste razão à embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é o meio processual adequado para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material existente na decisão proferida, nos termos do disposto no art.1.022 do CPC, in verbis:

'Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

'I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.'

Estabelecida tal premissa, acolho as alegações da embargante, no tocante ao erro material, por constatar que a parte dispositiva do julgamento, efetivamente, não corresponde à conclusão do colegiado no que diz respeito à majoração dos honorários de sucumbência levando-se em conta a fase recursal, fazendo constar a correção do valor total da majoração da verba honorária na decisão monocrática para o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos no tocante à correção do erro material lançado no acórdão, para que se registre na parte dispositiva:

"Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono da apelada, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.."

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Com esses fundamentos, a fim de sanar o erro material acima consignado, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e retifico a parte dispositiva do julgado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020